Tribunal: TJSP
Processo: 0009884-39.2012.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Apelação cível - acidente de trânsito - ação indenizatória por danos materiais (emergentes e lucros cessantes) - resultado, na origem, de procedência - dinâmica incontroversa - colisão traseira - culpa presumida não elidida pelo acervo probatório - ônus da prova de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil/15, a cargo dos

Ementa:
Apelação cível - acidente de trânsito - ação indenizatória por danos materiais (emergentes e lucros cessantes) - resultado, na origem, de procedência - dinâmica incontroversa - colisão traseira - culpa presumida não elidida pelo acervo probatório - ônus da prova de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil/15, a cargo dos requeridos, do que não se desvencilharam - indenização de ordem material devida – despesas atreladas a contratação de empresa diversa comprovadas por meio de notas fiscais - insurgência alusiva aos ônus sucumbenciais da lide secundária – resistência à denunciação não levada a efeito – imposição de verba honorária indevida – sentença, no tópico, reformada – recurso da correquerida improvido, com parcial provimento ao de interesse da denunciada.